Tribunal: TJDFT
Processo: 0712040-54.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
2. A constituição de nova família, com o nascimento de outros filhos, por si só, não se afigura suficiente para demonstrar a ausência de capacidade contributiva do genitor, a fim de justificar a redução dos alimentos.
3. Na ação de revisão dos alimentos em que se busca reduzir o valor da verba, a alegação de alteração da capacidade financeira do genitor reclama prova significativa da impossibilidade do alimentante.
4. No caso concreto, verifica-se que o alimentante não logrou êxito em comprovar alteração financeira de sua parte que justifique maior redução da pensão alimentícia além do percentual já alterado pela sentença, pois não instruiu os autos com provas suficientes para abarcar suas alegações.
5. Recurso conhecido e improvido.